Tribunal: STF
Processo: AI 750082
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição. 
   Defensor-público estadual. Intimação via postal. Contagem do 
   prazo. Termo inicial.  Inaplicabilidade, a processos de natureza 
   criminal, da Lei n° 8.710/93, que alterou o Código de Processo 
   Civil. Recurso não conhecido. Súmula 710. Continua em vigor, em 
   relação aos processos de natureza criminal, o art. 798, § 5°, do 
   CPP, que estabelece que a contagem do prazo se inicia da 
   intimação.